Tribunal: TJMT
Processo: 1030216-20.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030216-20.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (APELANTE), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDER DE MORAES DIAS - CPF: 346.097.921-68 (APELADO), FABIAN FEGURI - CPF: 035.898.121-25 (ADVOGADO), LAURA TEREZA DA COSTA DIAS - CPF: 427.884.711-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FELIX HARUYOSHI MISSAWA - CPF: 460.612.741-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (APELADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), EDER DE MORAES DIAS - CPF: 346.097.921-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA TEREZA DA COSTA DIAS - CPF: 427.884.711-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – TRANSMISSÃO DE BEM DURANTE A AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CONHECIMENTO DO ADQUIRENTE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 375 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1. A empresa Apelada, durante a relação contratual e antes de seu término, tinha conhecimento, de pelos menos uma decisão judicial de averbação de indisponibilidade de bens em sede de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa.

2. Logo, havendo atos de disposição (alienação) de bens, durante o trâmite de Ação Civil Pública, onde já houve averbação de decisão judicial determinando a indisponibilidade de bens, caracterizada a fraude à execução.

3. Importante destacar que não há necessidade de comprovar ou perquirir eventual existência de má-fé pelas partes, pois, segundo a Súmula 375 do STJ, para configurar fraude à execução basta pelos menos dos requisitos: A) Existência de registro da penhora do bem alienado OU; B) Comprovação de má-fé pelo terceiro adquirente. Não se trata de requisitos processuais cumulativos, mas sim alternativos.

4. Recurso de Apelação Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, que nos autos da Ação de Embargos de Terceiros no
1030216-20.2020.811.0041
julgou procedente os pedidos e
determinou a desconstituição da constrição

lançada nas matrículas no 36.951, 72.816, 28.709, 28.708, 15.454, 15.455, 14.564, 12.403, 2.771, 2.772, 2.773, 36.950, 1.927, 36.949 e 15.456, todas do 1o Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Várzea Grande-MT, em razão da indisponibilidade determinada nos autos da Ação Civil Pública no 19434-10.2016.811.0041, Código 1121443, bem como condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (Id. 79118488), argumenta ocorrência de simulação no contrato de compra e venda, pois a sócia da empresa Apelada é a Sra Ana Paula Gil Dias, filha do Sr, Filadelfo dos Reis Dias, o qual possui relação íntima de amizade com Éder de Moraes Dias.

Foi Éder de Moraes Dias que supostamente vendeu o imóvel à empresa Apelada e o Sr. Filadelfo dos Reis Dias que supostamente efetuou o pagamento, conforme cópia dos cheques.

Sustenta ocorrência de fraude á execução, nos termos do art. 792 do CPC, que para caracterizar fraude basta a simples existência de ação judicial, sendo esta uma questão objetiva, não havendo necessidade de se perquirir elemento subjetivo.

Contrarrazões apresentadas no Id. 79118492.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 79657977.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se houve ou não fraude à execução na relação contratual entabulada entre a empresa Apelada e o Sr. Éder de Moraes Dias.

Os pedidos na peça vestibular estão assim formulados:

Em face do exposto, requer:

a. Seja o presente Embargos de Terceiro recebido e regularmente processado para ao final julgá-lo PROCEDENTE na sua totalidade;

b. A conceder medida liminar, inaudita altera pars, nos termos do artigo 678 do CPC, devendo ser expedido alvará para liberação da constrição judicial das matriculas no72.816; no36.949; no36.951; no28.709; no28.708; no15.456; no15.454; no15.455; no14.564; no12.403; no2.771; no2.772; no2.773; no36.950; e no1.927 junto ao 1o Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Várzea Grande – MT;

c. Em não sendo acatado a liminar, o que não espera que aconteça, requer a designação de audiência preliminar por este Juízo para fins de demonstração da posse, nos termos do artigo 677, § 1° do CPC, oferecendo outros documentos e rol testemunhas a serem arroladas em tempo oportuno;

d. a citação do Embargado, bem como dos Litisconsortes, nos termos constantes da exordial, para, querendo, dentro do prazo legal, apresentarem a defesa que lhes aprouver, sob as penas da Lei;

e. No mérito, a manutenção dos efeitos da decisão liminar, caso concedida, ou a expedição do alvará para o 1o Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Várzea Grande – MT para baixa da constrição judicial e liberação das matrículas acima elencadas; f. A condenação do Embargado, em custas e despesas processuais, honorários advocatícios.

A sentença foi prolatada no dia 23/11/2020 e contém a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os presentes Embargos de Terceiro, extinguindo-os com resolução do mérito, nos termos dos artigos 316 e 487, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando insubsistente e determinando a desconstituição da constrição

lançada nas matrículas no 36.951, 72.816, 28.709, 28.708, 15.454, 15.455, 14.564, 12.403, 2.771, 2.772, 2.773, 36.950, 1.927, 36.949 e 15.456, todas do 1o Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Várzea Grande-MT, em razão da indisponibilidade determinada nos autos da Ação Civil Pública no 19434-10.2016.811.0041, Código 1121443.

Com base no princípio da causalidade, CONDENO a parte embargante ao pagamento das custas processuais, tendo em vista que, ao não adotar rapidamente as providências necessárias para a efetivação da transferência de propriedade, permitiu que os bens ficassem disponíveis para indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário.

Deixo de condenar o embargante em verba honorária em favor do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ante o disposto no art. 128, § 5o, inciso II, alínea
“a”
, da Constituição Federal e no art. 18 da Lei no 7.347/85.

Translade-se cópia desta sentença para a ação principal no 19434-10.2016.811.0041, Código 1121443.

Transitada em julgado, expeça-se ofício ao 1o Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Várzea Grande-MT, para que proceda com a retirada das constrições.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Com suporte nos argumentos de fato e de direito acima esposados, requer o Ministério Público do Estado de Mato Grosso seja o presente Recurso de Apelação CONHECIDO por Vossas Excelências e integralmente PROVIDO, com vistas a reformar a sentença prolatada nos Autos de Embargos de Terceiro no 1030216-20.2020.811.0041, acostada ao Id 44111605, de modo julgar improcedentes os embargos de terceiro opostos por Brasil Central Engenharia Ltda.

O Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel (Id. 79118453) foi entabulado entre a empresa Apelada e o Sr. Éder de Moraes Dias, tendo como objeto os imóveis com as seguintes matrículas: 36.951, 72.816, 28.709, 28.708, 15.454, 15.455, 14.564, 12.403, 2.771, 2.772, 2.773, 36.950, 1.927, 36.949 e 15.456, todas elas registradas no 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT.

A referida relação contratual iniciou-se em 15/10/2012, com a assinatura das partes e encerrou em
24/01/2014
, com a emissão de Recibo de pagamento (79118456).

Ao analisar as matrículas acima mencionadas, em TODAS elas, constata-se a existências das seguintes averbações de indisponibilidade de bens em sede de Ações Cíveis Públicas por Improbidade Administrativa propostas pelo Ministério Público em desfavor de Éder de Moraes Dias,
in verbis:

1) Ação Civil Pública no 22.759-32.2012.811.0041, averbação ocorrida em
10/10/2013
;

2) Ação Civil Pública no 60037-96.2014.811.0041, averbação ocorrida em 14/01/2015;

3) Ação Civil Pública no 46.985-96.2015.811.0041, averbação ocorrida em 22/07/2016;

4) Ação Civil Pública no 19.434-10.2016.811.0041, averbação ocorrida em 24/10/2016;

5) Ação Civil Pública no 59.959-05.2014.811.0041, averbação ocorrida em 13/10/2017;

Destaco que todas as ações cíveis acima mencionadas são apenas àquelas em trâmite perante a Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá.

Não fiz qualquer menção às ações penais e às que tramitam perante às Varas Cíveis de Feitos Gerais ou perante a Justiça Federal.

Da análise das matrículas acima mencionadas, verifica-se que a empresa Apelada,
durante a relação contratual e antes de seu término, tinha conhecimento
, de pelos menos uma decisão judicial de averbação de indisponibilidade de bens em sede de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa praticada pelo Sr. Éder de Moraes Dias (Ação no 22.759-32.2012.811.0041).

É cediço que a averbação da matrícula do imóvel acerca da existência de ação judicial, bem como a decisão judicial que determina a indisponibilidade de bens em sede de Ação Civil Pública tem como escopo assegurar a existência de bens com o propósito de reparar os prejuízos causados ao erário público.

Logo, havendo atos de disposição (alienação) de bens, durante o trâmite de Ação Civil Pública, onde já houve averbação de decisão judicial determinando a indisponibilidade de bens, caracterizada a fraude à execução.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. EDIFÍCIO PALACE II. DESABAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL. LEILÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. OFENSA CARACTERIZADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DE BENS. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. ALIENAÇÕES SUCESSIVAS. INEQUÍVOCA PRESENÇA DE MÁ-FÉ. (...) 2. Cinge-se a controvérsia a definir: a) se houve negativa de prestação jurisdicional; b) se está caracterizada a violação do princípio da não surpresa e se houve julgamento extra petita; c) se ficou configurada a hipótese de fraude à execução e d) se a ineficácia do ato praticado mediante fraude à execução alcança os adquirentes sucessivos. (...) 4. Os embargos de terceiro prestam-se à cessação dos efeitos da constrição judicialmente determinada sobre bem de terceiro, a partir do reconhecimento da propriedade ou da posse em favor da parte embargante, não constituindo via processual adequada para a discussão de outras questões subjacentes. (...) 6.
Fraude à execução caracterizada em virtude da indisponibilidade de bens determinada nos autos de ação civil pública
ajuizada com vistas à reparação de prejuízos, morais e materiais, causados a consumidores vitimados pelo desabamento do Edifício Palace II, com ampla divulgação por diversos meios oficiais e extraoficiais. 7. A fraude à execução, que torna ineficaz a alienação do bem em relação ao exequente, pode ser declarada nos próprios autos da execução, por alegação do credor prejudicado, no momento em que indica o bem à penhora, em defesa apresentada nos embargos ajuizados pelo terceiro adquirente ou até mesmo de ofício pelo juiz. (...) 9. Recurso especial de SCIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. parcialmente provido. Recurso especial de PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. não provido. (STJ - REsp n. 1.925.927/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022) (NEGRITEI)

Aplica-se, de forma análoga, o verbete Sumular no 375 do STJ, que assim está redigido,
in verbis:

O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

Importante destacar que não há necessidade de comprovar ou perquirir eventual existência de má-fé pelas partes, pois, segundo a Súmula 375 do STJ, para configurar fraude à execução basta pelos menos um dos requisitos:

A) Existência de registro da penhora do bem alienado OU;

B) Comprovação de má-fé pelo terceiro adquirente.

Como se pode observar, não se trata de requisitos processuais cumulativos, mas sim alternativos.

Acerca da matéria e reafirmando que são requisitos alternativos, trago à colação o recente julgado do STJ,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. FRAUDE A EXECUÇÃO. AUSENTE CONSTATAÇÃO DE MÁ-FÉ PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 375/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Nos termos da citada Súmula no 375/STJ, faz-se necessário, para configurar fraude à execução, a presença de ao menos um dos seguintes requisitos: o registro da penhora do bem alienado ou a prova de má-fé pelo terceiro adquirente. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp n. 2.002.621/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1/6/2022.)

No caso em tela, a averbação, junto às matrículas dos imóveis, de decisão judicial que determinou a indisponibilidade de bens equipara-se ao registro de penhora.

Foi por tal motivo e fundamento que afirmei ser aplicável, de forma análoga, a Súmula 375 do STJ.

Insta consignar ainda que, mesmo estando o processo na fase de conhecimento, possível é a ocorrência de fraude à execução:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA FRAUDE À EXECUÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. (...) 3. Reitera-se: mesmo que isso pudesse ser superado, no caso o Tribunal de origem reconheceu a fraude à execução sob o seguinte fundamento: "O reconhecimento de fraude à execução, nos termos do art. 792 do CPC, alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, consubstanciada pela Súmula 375, depende de averbação, na matrícula do imóvel, de existência de ação contra o devedor,
mesmo na fase de conhecimento
, a fim de assegurar o bem litigioso, ou, ainda, da demonstração da má-fé do terceiro adquirente. (...) 6. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp n. 1.800.525/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 10/12/2021.) (NEGRITEI)

A empresa Apelada, em sede de contrarrazões afirma que houve escritura pública do referido contrato de compra e venda.

É cediço que a propriedade de bem imóvel se transmite com o registro do mesmo em cartório competente e, até o momento do registro, o imóvel continua a pertencer com o alienante, conforme estabelece o art. 1245,
“caput”
e respectivo §1o, do Código Civil,
in verbis:

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§1
o
Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

Uma coisa é a transferência de propriedade mediante registro, o que não se confunde com o registro do contrato.

São coisas completamente distintas, pois a transferência mediante registro transfere a propriedade do bem, ao passo que o registro de contrato de compra e venda tem apenas a finalidade de dar conhecimento a terceiros (público em geral) acerca da relação contratual estabelecida entre as partes, nada mais.

Logo, o fato de ter havido o registro do contrato de compra e venda não tem o condão de caracterizar a transmissão dos bens.

Por fim e apenas de forma
obter dictum
, consigno que o conhecimento pela parte acerca da indisponibilidade de bens não precisar ser, necessariamente, no cumprimento de sentença onde a empresa Apelada ingressou com Ação de Embargos de Terceiros, mas sim em qualquer ação judicial onde o bem questionado encontra-se indisponível, haja vista que o objetivo da indisponibilidade é evitar qualquer ato de disposição e assegurar reparação pelos prejuízos causados ao erário público.

Diante do acima exposto, conheço do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público e DOU-LHE PROVIMENTO para cassar a sentença proferida pelo juízo a quo na Ação de Embargos de Terceiros no 1030216-20.2020.811.0041, devendo o cumprimento de sentença prosseguir até ulteriores termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022